Tribunal: TJMT
Processo: 0001304-68.2016.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001304-68.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 020.887.781-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR PEDRO THIS - CPF: 763.061.351-20 (APELANTE), COSMO DA SILVA RAMOS - CPF: 415.351.111-00 (VÍTIMA), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 904.117.061-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DOS APELANTES

–

ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
INA
COLHI
MENTO
– RECONHECIMENTO
RATIFICADO
EM JUÍZO E

CORROBORADO
POR OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO
–
2. ABSOLVIÇÃO

DOS
APELANTES

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– INVIABILIDADE –
COMPROVADA
A
PARTICIPAÇÃO
DE
AMBOS
NO DELITO
DE ROUBO
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – OFENDIDO
MANTIDO
SOB CUSTÓDIA DOS ASSALTANTES POR LONGO PERÍODO – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL –

4.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°, I, DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA NÃO APREENSÃO DA
S
ARMA
S

–
IN
ACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO
S
ARTEFATO
S
BÉLICO
S
–
5
.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
DOS
RECORRENTES
PARA ARCAR
EM
COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6
. RECURSODESPROVIDO.

1.
A par do
atual
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
acerca do
art. 226 do Código de Processo Penal
,

ainda que não obedecidos os requisitos descritos
no referido dispositivo
,
não há que se falar em
nulidade
do
s termos de
reconhecimento pessoal
dos apelantes
realizado na Delegacia de Polícia
,

porquanto
este
s
documentos

não
foram

o único elemento de
convicção a
lastrear a condenação

de ambo
s
.

2.
É i
nviável a absolvição do
s
apelante
s

pelo

crime
de roubo circunstanciado
,
porqu
e
sobejam

provas d
e que
os
dois

o
praticaram

em
concurso de agentes
, sendo que a negativa
sustentada
não encontra respaldo
algum
n
as provas
produzidas
na instrução processual
.

3
. Deve ser mantido o reconhecimento da
majorante prevista no inciso V do § 2
o do art. 157 do Código Penal, porquanto existe nestes autos prova de que os
apelantes
mantiveram a restrição
da
liberdade
de uma das

vítimas
por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial.

4
. A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a
s
arma
s
de fogo
s
não tenha
m
sido apreendida
s
, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficar comprovada nos autos, especialmente pelos depoimentos fornecidos
por um dos ofendidos
.

5
.
Não há como conceder ao
s
apelantes
o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, que é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira
de ambos
.

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Adriano d
e Oliveira Souza

e

José Aparecido d
e Oliveira
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da C
omarca de Colíder
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001304-68.2016.8.11.0009
, conden
ando-
os

pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo
emprego de arma de fogo
,

concurso de agentes
e
re
strição da liberdade da vítima
,
capitulado no
art. 157, § 2o
,
I,
II
e
V, do Código Penal
,
à pena
individual
de

8
(
oito
) anos
,

6 (seis) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
, no regime inicial fechado
; bem como ao
pagamento de 21
(vinte
e um
) dias-multa
, n
o valor unitário
de

1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

O
s

apelante
s
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
99310987
(p. 17/26)
,
postulam: (
i
) a absolvição de amb
os, com base no
aforismo

in dubio pro reo
, sob o argumento de que o reconhecimento realizado pelo ofendido não obedeceu
às
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal;

(
ii
)

o afastamento das causas de aumento do emprego de arma de fogo e da restrição da liberdade da vítima;
(
iii
)
a isenção
das custas e despesas processuais
.
Pres
questionando
,
ao final, t
oda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
ID
99310990
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
103879473
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
que está
no ID
99310983
(p. 4/7)
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta no caderno administrativo investigatório que, no dia 27 de janeiro de 2016, por volta das 19h40min, na propriedade rural denominada Sítio
Autonia
, situada na zona rural deste município de Colíder-MT, os denunciados ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA e JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, com animus de
assenhoramento
definitivo, mediante violência e grave ameaça contra pessoa, com emprego de arma de fogo, perpetrada contra Cosmo da Silva Ramos, caseiro da propriedade, subtraíram, para si ou para outrem, bens alheios, adiante elencados, pertencentes à vítima mencionada e a Rogério José dos Santos, proprietário do imóvel, sendo que a vítima Cosmo da Silva Ramos, durante a ação delituosa
, teve sua liberdade restringida.

Apurou-se que, nas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas,
os denunciados chegaram até a residência da vítima Cosmo da Silva Ramos, identificando-se como amigos do proprietário do sítio e solicitando água para que colocassem no radiador de seu veículo, que estaria com problemas mecânicos, além de água para beberem.

Narram os autos que, na sequência, após ingerirem a água, os denunciados anunciaram o assalto, e, portando
ambos armas
de
fogo, conduziram a vítima para o interior de sua
residência, amarrando-a na cabeceira da cama, tendo
subtraído-lhe
um televisor, um aparelho de DVD,
dois pen
drives, um liquidificador e um aparelho celular, avaliados em R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), consoante Auto de fl. 16-IP, além de duzentos reais em espécie
.

Extrai-se dos autos que os denunciados subtraíram, ainda,
uma motosserra
, uma furadeira e dois botijões de gás, elencados no auto de avaliação indireta fl. 17-IP, pertencentes a Rogério José dos Santos.

Apurou-se que, após a subtração, os denunciados deixaram a vítima amarrada e trancada na residência, levando a chave, evadindo-se do local, sendo que, no dia 03.02.2016, a vítima reconheceu os denunciados em uma reportagem jornalística sobre a prisão de ambos em virtude de delito diverso, e, posteriormente, perante a Autoridade Policial, firmou termos de reconhecimento de pessoas acostados às fls. 07/08-IP.
[...]

A primeira tese sustentada
pelo
s
apelante
s

diz respeito
à
ilegalidade
d
o

reconhecimento
pesso
al
realizado pela

vítima
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal
,

cuja
questão será examinada juntamente com o mérito,
pois
a validade ou não do reconhecimento
de ambos
pel
o
ofendido
depende do cotejo
não somente
destes
dados probatórios
como também dos
demais
que foram
produzidos na instrução processual que, por sua
vez,
consubstancia
m
o mérito deste re
curso.

Esclarecido tal ponto
, volta-se ao
exame docaso em apreciação,
para
consignar

que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia encontralastro
não só no

boletim
de ocorrência (ID
99310983
,
p.
10/11
)
, como também
nos
autos de avaliação indiretos
(ID
99310983
,
p.
24/25
)

e
nos
depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
s
pessoa
s
do
s
apelante
s
.Isso porque
,

conquanto
ambos

tenham negado
em juízo
a participação no roubo em
apuração
,

asseverando
que não estavam na cidade de Colíder no dia dos fatos,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a participação
deles

na empreitada criminosa.

A
vítima

Cosmo da Silva Ramos
,
quando foi
ouvida

na fase extrajudicial
, declarou que

trabalha como caseiro
na propriedade rural

assaltada
; e

que

no dia
27 de janeiro de 2016,
por volta das 21h,

dois indivíduos que se apresentaram como amigos do seu patrão
,
anunciaram o assalto com o emprego de duas
armas de fogo,
o levaram
para dentro da residência e o amarraram na cabeceira da cama
. Em seguida, subtraíram
diversos bens
de propriedade
do ofendido
,
entre
os quais:
um televisor, um aparelho de DVD, dois
pen-drives
, um liquidificador, um aparelho de telefone celular e duzentos reais em espécie, além de
um
a
motosserra
e uma furadeira pertence
ntes
ao seu empregador.

Após, os
assaltantes

deixaram
Cosmo

amarrad
o
no quarto
, trancaram a porta da casa e
fugiram
do local,
levando
com eles

a chave
da residência.

O ofendido
Cosmo esclareceu
, ainda, que na data do seu depoimento, isto é, em 3 de fevereiro de 2016,
assistiu uma reportagem onde viu que
os indivíduos
que o assaltaram haviam sido presos pela prática de outro roubo, motivo pelo qual foi até a Delegacia de Polícia e reconheceu
formalmente
os apelantes como sendo os autores do crime apurado neste
s

autos
,

conforme se infere deste trecho do
depoimento
que
aquele

prestou
à
autoridade policial
:

[...]
QUE, trabalha como caseiro no SITIO AUTONIA há aproximadamente 14 anos; QUE, estava sozinho em casa no dia 27/01/2016, quando por volta das 21 horas, ouviu pessoas na porteira da propriedade chamarem pelo declarante; QUE, foi até a porteira e lá chegando havia dois indivíduos, sendo um magro, alto, moreno claro, barbudo, com cabelo tipo moicano, e o outro era negro, estatura mediana, forte, aparentando ter mais de 40 anos; QUE, os indivíduos se identificaram como amigos de ROGERIO, dono do sítio, e pediram que o declarante arrumasse água, pois o carro havia "fervido" e precisavam reabastecer o radiador; QUE, o declarante os deixou esperando na porteira e buscou a água para colocar no carro; QUE,

então os indivíduos pediram água para beber, sendo que o declarante novamente os deixou na porteira e foi buscar água para que eles bebessem; QUE, após os indivíduos beberem a água, anunciaram o assalto dizendo: "é um assalto velho sem vergonha, fica quieto velho sem vergonha senão você morre"; QUE, cada suspeito portava uma arma de fogo tipo revolver; QUE, levaram o declarante para dentro da residência e o amarraram na cabeceira da cama; QUE, foi roubado de sua propriedade 01 TV SAMSUNG 29', 01 aparelho DVD CCE, 02 pen drives, 01 liquidificador, 01 aparelho celular marca SAMSUNG e R$ 200,00 em espécie; QUE, da propriedade de ROGÈRIO foi levado uma motosserra STIL08 e 01 furadeira; QUE, o deixaram amarrado no quarto e também trancaram a residência levando a chave e-foragindo do local; QUE, na data de hoje assistiu uma reportagem onde viu que os
autores do roubo haviam sido presos por outro roubo e sequestro então veio a esta Delegacia para realizar o reconhecimento formal; QUE, reconhece os autores do roubo conforme termo próprio em anexo; QUE, não pode indicar testemunhas do fato pois estava sozinho [...].

(ID 99310983, p. 12/13)

Além disso, a
s declarações
de
Cosmo foram confirmadas em juízo, ocasião em que declarou que
estava na sua residência, que faz parte do S
ítio
Autoni
a
, quand
o chegaram dois indivíduos pedindo água para beber e
também para
colocar no
radiador do
carro, alegando conhecer o senhor Rogério, empregador
daquele
. Afirmou
, também,
que após entregar a água
solicitada
, os
dois
indivíduos portando
arma
s
de fogo anunciaram o roubo
. Relatou
, ainda,
que foi derrubado e amarrado com um lençol dentro do seu quarto enquanto os
assaltantes
subtraíram seus pertences (televi
sor
, aparelho de som, aparelho de
DVD
e furadeira de carpinteiro) e do seu empregador (botijão de gás e motosserra). Declarou
, ademais,
que prestou atenção no momento em que os indivíduos saíram da propriedade e assim procurou se desamarrar, no entanto, encontrou as portas da casa trancadas e sem as chaves. Aduziu
,

outrossim
,
que se recordou que
tinha
uma chave de fenda e
,
usando-a na dobradiça da porta
,
conseguiu abri-la, e em seguida, dirigiu-se ao vizinho com o objetivo de ligar para o seu empregador
.

Registrou, ao final
,

que
no intuito de esclarecer a autoria delitiva,
fez o
reconhecimento dos
apelantes
durante a audiência de instrução, tendo novamente confirmado, sem sombra de dúvidas, que
se tratava dos
autores do roubo
.

Confira-se, a propósito, a transcrição parcial das declarações da vítima
Cosmo
extraída dos memoriais do Ministério Público:

[...]
Vítima
: Eu
tava
em casa, ai chegou dois caras, ai eles pegaram (...) que o carro dele tinha perdido né,
tavam
uns cem metros (...) da pro senhor me arrumar água, eu conheço o patrão do senhor, Rogério, ai eu falei beleza, se você quer água eu vou arrumar (...) fui lá na cozinha, peguei quatro litros d’agua, enchi e
di
pra ele, eles ficaram lá na porteira né (...) ai eu falei água aqui, ai ele falou da pro senhor arrumar água pra eu beber, falei dá, da sim, ai fui lá dentro, abri a geladeira e peguei um litro d’água né (...) ai vieram pra área, ai um entrou e outro ficou pra fora da área, ai eu enchi o copo d’água e dei pra um né, ai o de cá já meteu um trem doido na minha ara, é assalto vagabundo, ai o outro também já meteu o revólver, é assalto, não se mexe não ou
nois
te mata, ai beleza, que que eu vou fazer, mas vocês pediram água pra beber (...) não, é assalto (...) já me amarraram né, entraram dentro de casa e pegou tudo, pegou uma TV novinha que eu tinha comprado (...) aparelho de som, motosserra, bujão de
gas
, levou tudo, até caixa levaram. (...) o carro ficou na estrada (...)

Promotoria
:
Ai
o senhor disse que foi e amarraram o senhor?

Vítima
:
Aham
.

Promotoria
: Com corda ou o que?

Vítima
: Com um lençol. (...) ai fiquei escutando né (...) ai lá de casa fiquei escutando o carro sair (...) ai lá de casa eu escutei o barulho do carro né, sai, falei saiu, ai peguei a mão perto da janela né, bateu a mão atrás da porta, fechada tudo, tudo fechado, a chave da casa, levou tudo, ai eu falei e agora, agora o que que eu vou fazer, pular por cima não
da
pra pular que é alta a casa, o que que eu vou fazer, ai lembrei que tinha uma chave de fenda né dentro do quarto, ai passei a chave de fenda, ai liguei a chave de fenda na dobradiça né, arranquei a dobradiça, ai consegui abrir a porta (...) ai fui no vizinho e ligaram pro patrão (...)

Promotoria
:
Ai
eles apontaram um 38 pro senhor?

Vítima
: Foi, dois 38.

Promotoria
:
Ai
eles derrubaram o senhor, não é isso?

Vítima
: É.

Promotoria
: E foi
ai
que eles amarraram o senhor?

Vítima
:
Ai
me amarraram.

Promotoria
:
Ai
levaram o senhor pro quarto?

Vítima
: levaram. (...)

Promotoria
:
Ai
enquanto eles pegaram as coisas do senhor, o senhor ficou no quarto?

Vítima
: Fiquei.

Promotoria
: O senhor não chegou a ver eles enquanto eles estavam pegando as coisas do senhor?

Vítima
: Vi, vi tudo, eu fiquei olhando (...)
tava
tudo sem máscara, sem nada, com a cara limpa (...)

Promotoria
: Essa casa lá é o senhor? Quem mais morava?

Vítima
: Só eu (...)

Promotoria
: Esses pertences todos eram do senhor?

Vítima
: É. (...) trabalho como caseiro.

Promotoria
: O senhor lembra o que levaram do senhor?

Vítima
: Motosserra,
dois bujão
de gás, uma TV, e um aparelho de som, DVD, (...) furadeira de carpinteiro (...)

Promotoria
: Essas coisas eram todas do senhor ou eles levaram alguma coisa lá do sítio?

Vítima
: O bujão de gás era do patrão né.

Promotoria
: Mas o senhor estava usando?

Vítima
: É. Eu que usava. E o motosserra era do patrão. (...)

Promotoria
: Depois consta
ai
que o senhor teria feito um reconhecimento lá, como é que foi isso?

Vítima
: Ai me chamaram na Delegacia (...) ai o polícia falou você tem que reconhecer o cara (...) ai ponho uma TV lá na frente né, ficaram quatro lá, falei quatro não, só
tava
em dois, se tivesse quatro ficou dois na porteira (...) o senhor reconhece os dois que foi lá? falei reconheço, se eu ver eu reconheço, ai passaram na TV né (...) ai passou os outros dois, ai eu falei é esses sem vergonha aqui (...) ele mais o outro, ai eu reconheci na hora, porque estava sem máscara,
tava
com a cara limpa.

Promotoria
: Na denúncia fala que o senhor viu uma reportagem? (...) Vítima: Não. (...)

Promotoria
: Isso
ai
já tem quatro anos (...) o senhor acha que lembra a fisionomia deles? (...)

Vítima
: Se eu ver eu lembro. (...)

Promotoria
:
Deixa eu
mostrar folhas oito pro senhor.

Vítima
: Esse daqui ó
.

Promotoria
: O senhor não sabe ler né?

Vítima
: Não.

Promotoria
: Excelência, ele está apontando o número quatro. É que ele não sabe ler. (...)

Promotoria
: Tem mais algum nessa foto.

Vítima
: Esse aqui também.

Promotoria
: Número três. (...)

Promotoria
: Antes desse dia o senhor nunca tinha visto essas pessoas?
Vítima
: Não. (...)

Promotoria
: O senhor tem certeza que era arma?

Vítima
: Tenho, eles mostraram a bala. (...) abriram o 38 e olha aqui velho sem vergonha, se você abrir a boca nós
da
um tiro
no seus ouvidos
que não sobra nem miolo [...]
(Declarações da vítima Cosmo da Silva Ramos em juízo – trecho extraído dos memoriais do MP – ID 99310984)
Destacamos

Como foi afirmado linhas volvidas,
o ofendido
Cosmo

fez
o reconhecimento pessoal dos apelantes na Delegacia de Polícia (ID

99310983
, p. 15/16),
oportunidade
em que
,
inicialmente
,
descreveu
os dois
como “
sendo um magro, alto, moreno claro, barbudo, com cabelo tipo moicano, e o outro era negro, estatura mediana, forte, aparentando ter mais de 40 anos
”.

Em seguida, foram apresentadas quatro pessoas para reconhecimento, em ambiente próprio, tendo
o ofendido
Cosmo
reconhecido com toda certeza Adriano de Oliveira de Souza (indivíduo de número 3 da foto anexa ao termo de reconhecimento), “
pela altura, cor da pele, tipo de corte de cabelo e face, em especial a barba
”
; como também
José Aparecido de Oliveira (indivíduo de número 4 da foto anexa ao termo de reconhecimento), “
pela estatura, tipo físico, cor da pele, pela face e pelo tom de voz, pois em todo o tempo permaneceu lhe xingando de ‘velho sem vergonha’ e ameaçando a vítima.
”

O reconhecimento pessoal
dos apelantes
realizado na fase extrajudicial foi confirmado em juízo, durante a audiência de instrução,
tendo
a vítima

Cosmo

afirmado
mais um
a
vez e
sem sombra de dúvidas, que
os apelantes
são os autores do roubo
contra a sua pessoa.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado
, tal como se depreende do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
assim resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ROUBO MAJORADO
. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EREsp
961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (
AgRg
no
AREsp
1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).

Destacamos

Sobre o
s
reconhecimento
s
dos apelantes

levados a cabo
pel
o

ofendido Cosmo
,

os dois
disseram
que
o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia não contou com a presença de testemunhas e os suspeitos
apresentados
não tinham semelhança física
;
ao passo que
aquele
efetuado
na segunda fase da persecução penal
deu
-se
três anos após os fatos
.

O
atual entendimento d
o
Superior
Tribunal
de Justiça
,

na hipótese

de
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico
ter
sido efetuado,
em sede

inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) d
as disposições contidas no
art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
e sem justificativa idônea para o descumprimento do

rito processual, ainda que confirmado em juízo,
caminha no sentido de que
esse
reconhecimento
, mesmo

falho
,

somente
não será capaz de
permitir a condenação, como regra

objetiva e de critério de prova,
se não for
corrobora
do pelo
restante do

conjunto probatório produzido na
segunda
fase
da persecução penal
.

No
que diz respeito ao assunto,
veja-se a
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do
CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que
as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,
segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.
Destacamos

Contudo, o reconhecimento pessoal dos apelantes realizados pela vítima
Cosmo
na Delegacia de Polícia

não foi

a
única prova
que

embasou
a
sentença condenatória,
porquanto tal prova foi repetida em juízo, com o mesmo resultado.
E, e
mbora o reconhecimento pessoal realizado na fase judicial tenha se dado cerca de três anos após a data dos fatos, o ofendido, ainda assim, afirmou ser capaz de identificar os assaltantes e reconheceu os
recorrentes
, acima de qualquer dúvida razoável, como sendo os autores do roubo
narrado na denúncia
.

Além do mais,
não
obstante

não
estivesse no local no momento dos fatos, a vítima Rogério José dos Santos
, dono da propriedade rural
assaltada
,
narrou
em juízo
, em consonância com os demais relatos, que Cosmo da Silva Ramos era seu caseiro, bem como
que os
bens
daquele foram
subtraídos,
juntamente com os
bens
deste ofendido
.

Outrossim,
a despeito da
divergência entre os relatos das vítimas, no ponto em que
ofendido
Cosmo
afirma em j
uízo ter sido intimado a
fazer
o reconhecimento dos apelantes na
fase extrajudicial
, enquanto
que a vítima
Rogério
José
relatou que
o caseiro

assistiu
uma reportagem na televisão referente aos
recorrentes
e,
por isso
,
os
reconheceu como
os
autores do crime,
vê-se
que
é uma

contradição é mínima
que
não prejudica
os
reconhecimento
s efetuados presencialmente na Delegacia de Polícia
, bem como a autoria em relação aos fatos, na medida em que, co
nforme
foi
reproduzido
acima
, indagado

várias
vezes quanto à autoria dos
ilícitos
,
o ofendido
Cosmo
sempre confirmou serem os
insurgentes

os

agentes
, não tendo dúvida nenhuma quanto a isso
.

Ademais disso,
ante a dinâmica relatada
por ambas as vítimas
, compreensível e razoável a existência de pequenas distorções, mormente diante do decurso do tempo, não tendo, pois, essa pequena contradição, o condão de afastar a certeza da conduta delituosa narrada, notadamente porque a divergência
se refere
a dado acessório, posterior a ocorrência do
s
delito
s
,
isso significando dizer que se trata de
circunstância que não integra o núcleo do comportamento censurável imputado aos apelantes, notando-se que o contexto narrativo
geral se encontra em perfeita harmonia.

Diante disso, é imperativo concluir
que
Adriano e José Aparecido

foram
condenado
s
pelo cometimento d
o crime de ro
ubo em comento não só porque foram
reconhecido
s
precariamente pela vítima
na fase extrajudicial –

o que não é exatamente verdade, porquanto a autoridade policial adotou, tanto quanto possível, as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal –,
mas
também
e principalmente
porque
ambos
foram

reconhecidos pessoalmente, mais uma vez,
na fase judicial.

Sendo a
ssim
,
não há
como
se falar em nulidade
,

para fins de condenação,
do
s termos de
reconhecimento
pessoal

dos
apelante
s

efetuado
s

pela vítima Cosmo
, pois
está
em sintonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
exteriorizado depois do
julgamento do paradigmático
H
abeas
C
orpus
n.
598.886/SC

–
que, frise-se, está relacionado
mais
às
vicissitudes do reconhecimento fotográfico
–
, porquanto o
reconhecimento
pessoa
l

realizado

nestes autos
pelo
ofendido
Co
smo
,
embora
sem atender
algumas d
as exigências legais
,
foi confirmado pelas
demais provas
colhidas ao longo da persecução penal.

Daí por

que, d
iante
das
assertivas
acima
alinhavadas
,

não
há como serem acolhidos os
pedidos de absolvição
formulados por
Adriano e José Aparecido
,
eis que, tal como acima se demonstrou,
ficou claro que os dois foram o s autor es
do roubo narrado na exordial acusat
ória.

Por outro viés, i
gualmente sem
consistência os
pleitos deduzidos
pelos

apelantes
objetivando a
exclusão da causa de aumento alusiva à restrição da liberdade da vítima, prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal,
eis que
sem embargo de

ambos
terem afirmado que a
restrição
durou por curto período e que tal meio foi empregado para garantir o exaurimento do crime de roubo majorado,
ao revés
ficou demonstrado pela prova oral produzida duran
te a instrução processual que
o ofendido
Cosmo
foi mantid
o

refém
por período juridicamente relevante, superior
, portanto,
ao necessário à execução do crime em debate.

Deveras, c
omo visto linhas passadas
,
os
apelantes deixaram a vítima
Cosmo
amarrada e trancada durante a execução do crime de roubo, tendo a ação perdurado por considerável período de tempo
, isso porque se infere
das declarações
desse ofendido
que foi necessário, após conseguir
se
desamarrar, usar uma chave de fenda para retirar a dobradiça da porta do cômodo em que estava para
, enfim, ver-se livre, estando
certo, pois, que o lapso
de tempo em que
ele
esteve com a sua liberdade restringida foi
superior ao necessário
para a execução do crime
.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentando o assunto,

adotou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE
. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois realizarem a conduta criminosa.

2. A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos.

3.
A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
.

4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020,
DJe
28/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL).
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE. CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, as filmagens indicaram que a empreitada criminosa durou 38 minutos (de 07 horas e 27 minutos, até 08 horas e 05 minutos do mesmo dia). Além disso, a liberdade do gerente da agência foi restringida antes mesmo das imagens, ou seja, desde o instante em que saíra de sua residência, até a EBCT, sendo forçado a entrar no veículo, onde ficou recebendo ameaças até a abertura do cofre, tendo sido trancado na sala da tesouraria juntamente com outros três funcionários, que chegaram na agência no momento do roubo, vindo a conseguir escapar tão somente após retirar os pinos das dobradiças das portas, quando os Agravantes já teriam deixado o local.

2.
O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
06/10/2020).
Destacamos

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de
decidir
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – OFENDIDA QUE FOI MANTIDA PRESA POR RELEVANTE LAPSO DE TEMPO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O transporte da vítima após a subtração da res furtiva e seu posterior abandono em local ermo, depois de um período de tempo considerável, caracteriza a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0012103-34.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – I -
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA – PERÍODO DE TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME
- II - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME - III –INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – constatação de regra mais benéfica ao réu – dois crimes em uma só ação - IV - alteração de regime para o semiaberto – Procedência – ART. 33, § 2o, “B”, DO CP. – INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EX OFFICIO -APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal
;

II - Não há que se falar em participação de menor importância, se comprovado que o Apelante exerceu papel relevante na prática do crime de Roubo majorado, restando claro o critério de distribuição de tarefas entre ele e seus comparsas, sendo sua atuação relevante para o sucesso da empreitada criminosa, inclusive corrompendo menores para, com ele, praticarem o ilícito penal;

III – Demonstrado nos autos que o conluio com adolescentes foi um meio para a consecução de um objetivo único (consumação do roubo), tal situação se amolda ao concurso formal próprio, previsto no art. 70, caput, primeira parte do CP, motivo pelo qual, cogente a retificação da incidência da regra do concurso material para o formal, especialmente, quando o cálculo final das penas se torna mais benéfico ao réu;

IV - Em face do novo quantum da pena, bem como pelas circunstâncias judiciais do caso concreto (bons antecedentes), possível a alteração de regime prisional para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP
.
(TJMT, N.U 0000263-92.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020).
Destacamos

Os apelantes
postula
m, também,
o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o
s
artefato
s bélicos
não
foram
apreendido
s
e periciado
s
.

Contudo,
os dois, mais uma vez, não têm
razão
, porque
a vítima Cosmo
, quando

foi
inquirida
em juízo,
foi

enfática
ao afirmar que
cada
um
deles
portava um
rev
ólver.

Como é de
trivial sabença
,
a
não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrar
em
a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate. A
propósito
,
não se pode olvidar que
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.

Por sua vez, e
m relação à matéria,
o
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Destarte,
tendo ficado
comprovado nestes autos pela
s
palavra
s
da vítima
Cosmo
o efetivo uso
pelos apelantes de dois
instrumento
s
bélico
s
como elemento
s
inibidor
es
, não
se pode
falar em afastamento da majorante do emprego de arma.

De outro prisma
,
no que
alude
à
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é mister salientar qu
e
essa

postulação
, da mesma forma,
não
merece acolhimento,
vez que, apesar de haver a afirmação de que
os apelantes são
hipossuficiente
s
, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, do referid
a

obrigação
é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
de ambos
na ocasião da apreciação do
pedido, momento no qual, poderão
ou não, ser beneficiado
s
com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, s
obre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir
transcritos

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Logo
, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme
dito anteriormente,
haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o,

LXXIV, da
Constituição Federal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Adriano de Oliveira Souza
e
José Aparecido de Oliveira
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022